Tribunal: TCU
Processo: 031.496/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial. Possíveis irregularidades na execução do Convênio PG-113/98, firmado entre o DNER e a Prefeitura Municipal de Vilhena/RO, cujo objeto era a execução dos serviços de construção e pavimentação da rodovia BR 364/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em face da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos dos convênios PG 113/1998 e TT 179/2003, celebrados com o município de Vilhena/RO para construção e pavimentação do perímetro urbano da rodovia BR 364/RO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, e 212, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Euzébio André Guareschi, Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda., Guareschi Participações S.A. e Esag Participações S.A.; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo referentes ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, com relação aos responsáveis Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda., Guareschi Participações S.A., Esag Participações S.A. e Euzébio André Guareschi; 9.3. alterar a redação do item 9.4 do Acórdão 6257/2016-TCU-Segunda Câmara para: " 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, aplicar a Marlon Donadon multa individual no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado "; 9.4. informar à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, ao DNIT e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.